Tribunal: TJBA
Processo: 8012020-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012020-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR ALBERTO VIEIRA LESSA

Advogado(s)
:
GILMAR BISPO DA SILVA JUNIOR, MILENA RAQUEL SANTOS SARMENTO

AGRAVADO: GESG EMPREENDIMENTOS ITABUNA SPE LTDA

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal em ação que discute a cobrança de juros de obra em contrato de financiamento imobiliário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, no qual a Caixa Econômica Federal figura como credora fiduciária e responsável pela cobrança dos encargos. O recorrente sustenta a ilegitimidade da instituição financeira e requer a permanência do feito na Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para integrar a lide em demanda que questiona a cobrança de juros de obra por ela efetuada; e (ii) definir se, reconhecida a legitimidade da empresa pública federal, a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada distingue a atuação da Caixa Econômica Federal como mero agente financeiro daquela em que figura como credora fiduciária responsável pela cobrança dos encargos, hipótese em que se reconhece seu interesse jurídico direto na controvérsia.

4. No caso concreto, a cobrança dos juros de obra foi realizada pela própria instituição financeira, circunstância que evidencia sua legitimidade passiva e atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

5. A remessa dos autos à Justiça Federal não configura dano irreparável, por se tratar de declinação decorrente de incompetência absoluta, com preservação dos atos processuais já praticados.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8012020-61.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravabte IGOR ALBERTO VIEIRA LESSA e como agravada GESG EMPREENDIMENTOS ITABUNA SPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)